Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. CURATELA. DEFERIMENTO. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência necessita da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Apesar da interpretação mais restritiva ao instituto da curatela trazida pela Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, havendo elementos no caso específico da necessidade de auxílio para realização dos atos da vida civil, necessária a concessão da curatela por representar o melhor interesse da parte.
3. Recurso conhecido e provido.